Tribunal: STF
Processo: RHC 80071
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - EMPATE. Verificado o empate no julgamento de habeas
 corpus, prevalece o entendimento da corrente mais favorável ao
Paciente.
        PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - MAUS
ANTECEDENTES - PROCESSOS EM CURSO E PROCESSOS EXTINTOS PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - CONSIDERAÇÃO - IMPROPRIEDADE.
Conflita com o princípio da não-culpabilidade - "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória" (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal) -
evocar processos em curso e outros extintos pela prescrição da
pretensão punitiva a título de circunstâncias judiciais (artigo 59
do Código Penal), exacerbando a pena-base com fundamento na
configuração de maus antecedentes.
        PENA-BASE - MAUS
ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA. Constatada a erronia na fixação da
pena-base, no que ocorrida a partir de processos extintos pela
prescrição da pretensão punitiva, ou ainda em curso, bem como
ausentes circunstâncias judiciais contempladas no arcabouço
normativo, impõe-se a observância da pena mínima prevista para o
tipo.
        PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA. EXTENSÃO A CO-RÉU.
Incidindo a prescrição ante a pena concretizada, cabe declará-la,
estendendo-se a ordem a co-réu em idêntica situação.